Tribunal: CARF
Processo: 10875.720598/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720598/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PAULO FRANCO - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência do
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente de 98,01 ha.
Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo
Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720598/2007-04
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720598/2007-04

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-19.877, de 12/03/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 245/254):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de suas existências, como laudo técnico específico para a APP e
averbação da AUL na matrícula do imóvel, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Matéria não impugnada
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Para o exercício de 2003, foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Capuava II”,
localizado no município de Guarulhos (SP), cadastro fiscal sob o no 4.319.776-0 e área total de
250,7 ha (fls. 03/08).
O contribuinte declarou a área total do imóvel rural de 250,7 ha como Área de
Preservação Permanente (APP). Depois de intimado o espólio, por intermédio do
inventariante, deixou de comprovar a existência da área não tributável.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 21/12/2007, o inventariante impugnou a exigência
fiscal (fls. 43/44 e 59/61).
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720598/2007-04

Intimado por via postal em 15/04/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 13/05/2010, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados na impugnação, a
seguir resumidos (fls. 256/259 e 260/262):
(i) a área total do imóvel é composta de áreas de preservação
permanente e de áreas de utilização restrita, destinadas a cumprir
finalidades hidrológicas, particularmente de proteção de manancial
localizado na propriedade que abastece reservatórios de água de
interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo;
(ii) dada a localização e natureza do imóvel rural, é
desnecessário apresentar laudo técnico para comprovação da área de
interesse ambiental, bem como Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama); e
(iii) por imposição da legislação específica, não é permitido o
uso e o aproveitamento econômico de nenhuma área pertencente ao
imóvel rural.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Afirma o recurso voluntário que o imóvel rural está inserido totalmente dentro de
uma área de preservação permanente destinada à proteção de manancial localizado na
propriedade, que abastece os reservatórios do Cabuçu, no Rio Cabuçu de Cima, e do Tanque
Grande, de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
Desde a impugnação, para comprovar as alegações, o recorrente carreou aos autos
cópias da Lei no 898, de 18 de dezembro de 1975, da Lei no 1.172, de 17 de novembro de 1976, e
do Decreto no 9.714, de 19 de abril de 1977, todos do Estado de São Paulo, que dispõem sobre o
disciplinamento do uso do solo para a proteção aos mananciais da Região Metropolitana da
Grande São Pauto (fls. 62/92).
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720598/2007-04

Contudo, o arcabouço documental diz respeito à legislação estadual de caráter
geral que disciplinou o uso do solo para proteção aos mananciais, cursos e reservatórios de água
e demais recursos hídricos da Região Metropolitana de São Paulo e, portanto, não estabelece
uma vinculação específica com a área do imóvel rural.
A propósito, a legislação estadual não impede a prática de atividades
agropecuárias, hortifrutícolas, comerciais, industriais e recreativas nas áreas de proteção
ambiental. Propõem-se o decreto e as leis estaduais a delimitar e classificar as áreas de proteção
dos mananciais responsáveis pelo fornecimento de água potável à Região Metropolitana da
Grande São Paulo, determinando uma maior ou menor restrição de uso do solo em tais áreas,
cujas atividades econômicas desenvolvidas estarão submetidas à autorização e fiscalização do
poder público.
Por meio de requerimento datado de 14/10/1986, o Sr. Roberto Aparecido Franco,
declarando-se proprietário de uma gleba de 261,45 ha, situada no bairro de Itaberaba, município
de Guarulhos (SP), solicitou a emissão de laudo de aproveitamento econômico para a referida
área (fls. 279).
Em resposta do dia 19/08/1988, cadastro sob o no 61.510/86, o órgão local da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo indeferiu o pedido para aproveitamento
econômico, por se tratar de vegetação localizada em área de preservação permanente e de área
considerada reserva ecológica (fls. 278).
Embora o Sr. Roberto Aparecido Franco conste como um dos condôminos
informados para a Fazenda Capuava II, localizada na estrada de Itaberaba, município de
Guarulhos (SP), com área total de 250,7 ha, é inviável atestar que a restrição imposta pela
Secretaria do Meio Ambiente, para fins de exploração econômica, refira-se ao mesmo imóvel
rural objeto do lançamento fiscal (fls. 09/15).
Digo isso não só pela ausência de perfeita equivalência entre as áreas
mencionadas, que já exigiria esclarecimentos pelo recorrente, mas também pelo inventário
florestal relacionado à Fazenda Capuava, subscrito pelo engenheiro Sérgio Bianchi Fajardo,
CREA/SP 159.041, datado de 15/04/1994 (fls. 93/191).
De acordo com o inventário, a Fazenda Capuava, de propriedade de Eda Franco e
outros, possui uma área total de 640,96 ha. Está localizada entre as coordenadas representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao meridiano central, E = 355000 a 359000 no sentido W-E e N =
7417000 a 7425000 no sentido S-N.
Para fins de mapeamento e quantificação da cobertura florestal, foi utilizada uma
planta planimétrica, confeccionada por perito judicial, com divisão do imóvel em 4 (quatro)
porções de terras: (i) área A: 271,960 ha, (ii) área B: 83,345 ha, (iii) área C: 35,000 ha, e (iv)
área D: 250,655 ha.
Toda a área do imóvel é ocupada por mata secundária em estágio avançado ou
médio de regeneração. O inventário florestal separou as áreas do imóvel em duas porções: (i)
situadas em áreas de preservação permanente, nos termos do art. 2o da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e (ii) demais áreas fora da área de preservação permanente, livres para
possível exploração da madeira e lenha.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720598/2007-04

Na minha avaliação, o inventário florestal gera convicção que a Fazenda Capuava
II representa parte de um imóvel maior, denominado de Fazenda Capuava, desmembrado ao
longo do tempo, localizado na Serra de Itaberaba, na Grande São Paulo.
A denominada “área D” do inventário florestal, com 250,655 ha, corresponde à
Fazenda Capuava II. Para essa área, o levantamento do profissional assegurou a existência de
áreas de preservação permanente cujo somatório é 98,01 ha (fls. 103/105).
É verdade que falta laudo técnico com a perfeita identificação da Fazenda
Capuava II a partir de memorial descritivo, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
seus limites, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, de maneira a vincular as áreas de
interesse ambiental.
Em contrapartida, pela própria localização e características do imóvel rural, é
inegável a existência de áreas de preservação permanente, não parecendo razoável manter uma
área aproveitável de 100%. Alguns anos depois, na mesma região onde se localiza a Fazenda
Capuava II, o poder público criou o Parque Estadual de Itaberaba, por meio do Decreto no
55.662, de 30 de março de 2010. 1
A exclusão de áreas cobertas por florestas nativas secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração sobreveio apenas com a vigência da Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006, a qual incluiu a alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
Para fatos geradores até 2006, a exclusão de áreas cobertas de florestas nativas
estava condicionada a sua declaração como de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, destinada à proteção dos ecossistemas ou comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.393, de
1996).
No presente caso, o recorrente não conseguiu produzir prova cabal que a área total
de 250,7 ha, onde se localiza a Fazenda Capuava II, está enquadrada, em parte, como área de
preservação permanente, nos termos do Código Florestal, e o restante como área de utilização
limitada, a título de área de interesse ecológico, mediante ato expedido pelo órgão público
competente.
Quanto ao ADA, o recorrente apresentou cópia de documentos protocolados no
Ibama em 14/07/2005 e 14/09/2007, respectivamente, referentes ao ano de 2004 e 2007, com
indicação de uma área de preservação permanente de 250,7 ha. O protocolo se deu anteriormente
ao início da ação fiscal, cujo termo foi recepcionado pelo espólio do contribuinte em 16/10/2007
(fls. 17/22 e 30/32).
Nesse assunto, é bom lembrar que apenas a partir de 2007, o órgão ambiental
passou a exigir a apresentação anual do ADA. De qualquer modo, o protocolo do ADA
legitimava a eficácia do documento para os exercícios subsequentes, salvo alteração de
características das áreas do imóvel.
Uma vez não cumprida a exigência de apresentação do ADA para o exercício
fiscal do lançamento, não caberia, a princípio, reforma da decisão de primeira instância.

1 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2009/decreto-54746-04.09.2009.html
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720598/2007-04

Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código Florestal,
pela desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à isenção das
áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de
apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel rural.
Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela Fazenda Pública
caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Logo, cabe restabelecer uma área de preservação permanente de 98,01 ha, com
base no inventário florestal.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer uma área de preservação permanente de 98,01 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital